Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719193-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: VALDECY MORAIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de que fosse determinada a penhora dos direitos aquisitivos de veículo gravado de alienação fiduciária. O agravante esclarece que requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos do agravado sobre o bem em questão, e não sobre o bem em si. Alega que o requerimento tem fundamento no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil e nos entendimentos dos tribunais. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Sustenta que a penhora sobre os direitos aquisitivos é plenamente viável, haja vista a expressão econômica envolvida em poder do agravado. Ressalta que a constrição não recai sobre a propriedade do bem alienado fiduciariamente, mas sim sobre os direitos aquisitivos a esse bem. Avalia que não há nos autos qualquer informação capaz de desabonar a efetividade ou a utilidade da medida requerida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 36279264; 36279266). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor) em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. O veículo gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, tampouco de alienação pelo devedor fiduciante, pois sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações de financiamento o veículo passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. É viável, contudo, a penhora sobre os direitos de aquisição, ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, na medida em que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia encontra respaldo no art. 835, XII, do Código de Processo Civil.[1] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART 835, XII DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A INUTILIDADE OU INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Precedentes da Casa e do c. STJ. 2. Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1428057, 07030488520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade dos veículos alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1417452, 07223001120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;